Tribunal: TJBA
Processo: 0011158-55.2004.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011158-55.2004.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: Gleide Cajaiba Oliveira e outros

Advogado(s)
:
JORGE MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA POR FALTA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRACAO DA PRÁTICA DE ATO DE INDISCIPLINA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, declarou a nulidade de penalidade administrativa de suspensão imposta às autoras, determinando a exclusão das anotações nos registros funcionais e condenando o Município ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a regularidade na imposição da penalidade disciplinar de suspensão por dez dias imposta às autoras e a existência de danos morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ilegalidade da penalidade imposta, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar prévio que respeitasse o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo devido processo legal.

4. Provado que as autoras não praticaram as infrações que justificariam a penalidade de suspensão, uma vez que a dificuldade em executar as tarefas atribuídas decorreu da falta de materiais adequados fornecidos pelo ente municipal.

5. Reconhecida a responsabilidade objetiva da Administração Pública pela aplicação irregular da penalidade, com retenção dos seus vencimentos, resultando em violação à honra e dignidade das autoras, justifica-se a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0011158-55.2004.8.05.0274
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e, como apeladas,
GLEIDE CAJAIBA OLIVEIRA E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA